Tribunal: TJDFT
Processo: 0712606-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. OMISSÃO INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu, de forma unânime, o recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença de improcedência dos pedidos autorais, os quais buscavam a nomeação para cargo público.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração são cabíveis para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, não há quaisquer desses vícios no acórdão embargado.
4. A omissão ocorre quando o magistrado deixa de se pronunciar sobre ponto essencial do caso, o que não se verifica no acórdão embargado, que abordou todas as questões relevantes.
5. Ausente a demonstração de preterição arbitrária e imotivada, de acordo com os critérios estabelecidos no Tema 784 do STF, não se reconhece direito subjetivo à nomeação da candidata aprovada no cadastro de reserva.
6. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
7. A parte embargante pretende rediscutir a matéria por meio de embargos de declaração, o que não é admissível. O uso protelatório dos embargos poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1) Os embargos de declaração são cabíveis quando há erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, não servindo para rediscutir o mérito da decisão. 2) Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, mesmo que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados. 3) O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e dispositivos legais invocados pelas partes, mas apenas sobre aqueles indispensáveis para embasar a decisão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.